Tribunal: TJDFT
Processo: 0722664-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPROCEDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
3. Mesmo que fixada pena igual a 4 (quatro) anos de reclusão, os maus antecedentes e a reincidência determinam a fixação do regime inicial semiaberto.
4. Recurso conhecido e desprovido.